Tribunal: TJDFT
Processo: 0731911-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO FISCAL E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL E ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C DANO MORAL. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. As regras referentes à conexão somente se aplicam quando da competência relativa. Tratando-se de competência absoluta, torna-se inviável a reunião, por conexão, entre a ação de anulação de débito tributário e a de execução fiscal, porquanto o juízo em que tramita a execução fiscal é especializado e não tem competência para julgar ações de conhecimento, salvo os embargos à execução, de acordo com as normas que regem a organização judiciária.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, o da 4a Vara da Fazenda Pública.